Tribunal: TJDFT
Processo: 0718166-43.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

2. Tendo havido manifestação expressa no acórdão sobre o ponto tido como omisso pelo embargante, não há se falar em vício passível de correção por meio dos embargos de declaração.

3. Se o Embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.

4. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.

5. Recurso conhecido e desprovido.